Tribunal: TJSP
Processo: 2046061-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão declaratória de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com indenização de dano moral e devolução de quantias pagas – Ação ajuizada a 22.07.2019, condenado o agravante a 02.02.2021, com início do cumprimento de sentença a 12.05.2022, sem notícia do pagamento do débito ou disposição do devedor de pagar espontaneamente o que deve -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão declaratória de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel cumulada com indenização de dano moral e devolução de quantias pagas – Ação ajuizada a 22.07.2019, condenado o agravante a 02.02.2021, com início do cumprimento de sentença a 12.05.2022, sem notícia do pagamento do débito ou disposição do devedor de pagar espontaneamente o que deve - Deferimento da penhora de 20% do benefício previdenciário bruto do devedor – Caso em que é possível a relativização da regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Agravo de instrumento não provido.